Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-28.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RETORNO AO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O retorno ao trabalho do segurado após período de convalescência decorrente de acidente de trabalho faz cessar o pagamento de auxílio-doença, nos termos do artigo 60 da Lei 8213.
2. Nos termos do artigo 86 da Lei 8213, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões de correntes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, a prova pericial produzida em juízo atestou que o autor, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, experimentou redução permanente de sua capacidade laborativa, de modo que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, a ser pago a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
3. Recurso conhecido e desprovido.